Tribunal: STF
Processo: Rcl 50612
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Elisa Ferreira Pereira opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender pela inexistência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprem Corte. 



    A embargante afirma que a decisão é obscura, pois 



    “existe uma norma cogente, prevista no art. 489, §1º, IV, do CPC, que determina que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” 



    Assim, insiste na alegação de violação a SV 10, vez que



    “sempre que a parte invocar jurisprudência, o órgão julgador DEVE demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento por determinação legal.” 



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste a obscuridade apontada.



    Conforme mencionado na decisão embargada, não houve afastamento da incidência do art. 489, §1º, IV do CPC com fundamento constitucional.



    O TRF da 2ª Região manteve a decisão recorrida por compreender que a mesma estaria em sintonia com a jurisprudência do Supremo, reputando-se não ser o caso de reformar a sentença para readequar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da reclamante aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, em virtude da inexistência de “diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos” e da falta de “amparo jurídico para o pedido de afastamento do Menor Valor Teto no cálculo do benefício da parte autora, dado que o mesmo fazia parte das regras previstas na legislação então vigente”.



    Assim, o Tribunal decidiu a lide apoiado em jurisprudência e fundamento suficiente, nos limites necessários ao seu deslinde.



    Nessa medida, reitero a conclusão da decisão ora embargada, no sentido de que “não se vislumbra o afastamento do art. 489, §1º, IV, do CPC, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado como a Súmula Vinculante nº 10”.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente